Tribunal: STF
Processo: ACO 1199
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COBRADA DE ESTADO-MEMBRO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE PARLAMENTARES ESTADUAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Vencida a União quanto uma das teses principais da ação – a relativa a cobrança indevida da contribuição social patronal sobre a remuneração de parlamentares estaduais antes de 21.6.2004 (data da entrada em vigor da Lei 10.887/2004 – , é correto imputar-lhe os ônus sucumbenciais. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.